Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709701-50.2025.8.07.0016 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: GELASIO CHAVES FRANCO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não recebimento da remessa considerando os termos do artigo 496, §2o, II do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 16 de junho de 2025 13:43:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador